Tribunal: TJMT
Processo: 1060439-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060439-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELANTE), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S/A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DISFARÇADO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS ABUSIVOS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN. REQUALIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto em ação declaratória de nulidade contratual por vício de consentimento cumulada com obrigação de fazer, restituição do indébito e tutela de urgência, envolvendo contratações apresentadas como cartão de crédito consignado, mas utilizadas, na prática, como empréstimo consignado, com alegação de falta de clareza informacional, inexistência de envio ou uso de cartão, juros significativamente
superiores
à média de mercado e descontos rotativos em benefício previdenciário. Outro recurso versa exclusivamente sobre majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação intitulada “cartão de crédito consignado” deve ser reconhecida como negócio jurídico inválido por vício de consentimento e, por isso, requalificada como empréstimo consignado tradicional, com limitação dos juros à taxa média do Banco Central e restituição simples dos valores pagos a maior;

(
ii
) verificar se subsiste o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, diante da eventual modificação
da sucumbência decorrente do provimento do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os contratos bancários destinados a consumidores submetem-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de informação clara e adequada sobre a natureza da operação.

4.
A documentação contratual apresenta ausência de informações claras sobre o funcionamento do cartão consignado e seus riscos, dificultando a compreensão da real natureza do negócio jurídico, o que caracteriza vício de consentimento.

5.
A disponibilização de valores diretamente via TED evidencia que a operação não se destinava ao uso típico de cartão de crédito, mas funcionava como empréstimo pessoal, revelando desvirtuamento da modalidade contratual.

6.
As taxas de juros pactuadas (4,95% a.m. e 3,60% a.m.) superam, com ampla margem, as médias divulgadas pelo Banco Central, extrapolando parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) como indícios de abusividade, configurando onerosidade excessiva.

7.
A combinação entre falha informacional, desvirtuamento da modalidade e juros abusivos compromete o equilíbrio contratual e impõe a requalificação da avença para empréstimo consignado, com incidência das taxas médias de mercado.

8.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.
A disciplina dos consectários legais deve observar a Lei no 14.905/2024, aplicando-se até sua vigência a Taxa Selic (natureza híbrida) e, posteriormente, IPCA mais juros moratórios calculados pela Selic deduzida da correção monetária.

10.
Com a inversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso principal, fica prejudicado o recurso que pleiteava majoração de honorários, pois a verba originalmente fixada deixa de produzir efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“
1.
A contratação intitulada como cartão de crédito consignado deve ser requalificada como empréstimo consignado quando houver ausência de informação clara, desvirtuamento da finalidade do cartão e utilização dos valores como empréstimo pessoal.
2.
Configuram juros abusivos aqueles que ultrapassam de forma significativa a taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central, conforme parâmetros definidos pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.
3.
A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé.
4.
A sucumbência deve ser invertida quando reconhecida a procedência do pedido do consumidor, restando prejudicado recurso da parte contrária que discuta honorários originalmente fixados
”
.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, III; 39, V; 42, parágrafo único. CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo). Precedentes do TJMT mencionados no voto: Apelação 1021708-68.2021.8.11.0003; RAC 1020817-11.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA

e
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
.
,
cont
ra

a
sentença proferida
pela
MM.
Juí
z
a
de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
da
2a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
,
que
,

julgou improcedentes todos os pedidos formulados
na
ação declaratória de nulidade contratual por vício de consentimento c/c obrigação de fazer para apresentação de contrato c/c restituição do indébito da forma simples e pedido de tutela de urgência
,
proposta por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA

em face de

TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
.
,

reconhecendo a validade do contrato eletrônico de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, e afastando qualquer nulidade contratual, vício de consentimento ou irregularidade nos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora
, fixando, ao final,
a verba honorária sucumbencial no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, §
2
o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.
327567865
),
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA

alega que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo, em verdade, buscado empréstimo consignado convencional
, não lhe sendo forn
ecida
previamente a cópia contratual, disponibilizando o documento apenas na contestação, e que a taxa de juros praticada foi abusiva, extrapolando em mais de
2 (
duas
)
vezes os percentuais médios divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta que o
contrato no 649008 aplicou juros de 4,95% ao mês (78,56% ao ano), enquanto a taxa média do Bacen em junho de 2024 era de 1,66% ao mês (21,77% ao ano)
, e o
contrato no 300086339-3 previu 3,60% ao mês (52,87% ao ano), frente à taxa média de fevereiro de 2025, que era de 1,84% ao mês (24,43% ao ano).

Tais percentuais, segundo sustenta,
representam o dobro da margem praticada no mercado para a operação à época, e
configuram desvantagem exagerada, onerosidade excessiva e violação ao art. 51, IV e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a nulidade das cláusulas que estabelecem encargos manifestamente abusivos.

A recorrente afirma, ainda, que a operação foi lançada pela instituição financeira como “cartão de crédito consignado” em vez de “empréstimo
consignado pessoal”, em manobra que teria como objetivo contornar os limites legais da margem consignável, dificultar a fiscalização pelo consumidor e perpetuar o endividamento por meio de cobrança rotativa indefinida.

Argumenta que a documentação contratual corrobora sua real intenção, qual seja, a de contratar empréstimo consignado tradicional, o que caracteriza vício de consentimento, prática abusiva e alteração fraudulenta da natureza jurídica do contrato.

Reitera a ausência de informação clara e adequada sobre a modalidade contratada, a inexistência de envio ou uso de cartão físico, e a inexistência de fatura mensal, todos elementos que reforçam a nulidade do contrato por violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência nas relações de consumo.

Requer, ao final,
o provimento do recurso pela
declaração de nulidade dos contratos, a conversão em mútuo convencional com aplicação das taxas médias de mercado, a restituição simples dos valores descontados indevidamente, e a
inversão do ônus
da
sucumbência, com percentual não inferior a 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
.
pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 327567872).

Por sua vez,
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
.,
em seu apelo, requer
exclusiv
amente a
majoração dos honorários sucumbenciais, alegando que o valor
que restará aproximada a
R$ 1.000,00
(mil reais)
é irrisório diante da natureza e da complexidade da causa, bem como dos parâmetros previstos na tabela da OAB/MT.

Invoca os §§ 2o, 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, sustentando que
o valor irrisório atrai a aplicação do critério da
equidade
, observando
o maior valor entre 10% da causa e a tabela da Ordem dos Advogados, que, no caso
concreto, fixaria o mínimo em R$ 10.364,55
(dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, exclusivamente para majoração da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas por
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
(Id. 327567878) pelo desprovimento do recurso.

Os recursos são tempestivos, o preparo de

TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
.
foi devidamente recolhido (Id. 327567874), enquanto
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA

é beneficiária da justiça gratuita (Id. 329703879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
ajuizou

ação declaratória de nulidade contratual por vício de consentimento c/c obrigação de fazer para apresentação de contrato c/c restituição do indébito da forma simples e pedido de tutela de urgência
,
em face
de
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
, visando à declaração de nulidade de contratos celebrados com a instituição ré ou, subsidiariamente, à conversão desses contratos em empréstimos consignados tradicionais, com aplicação das taxas de juros segundo a média de mercado para operações da espécie,
com restituição dos valores
já pagos
de forma simples.

Em síntese, alega a autora que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo buscado apenas empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas
, sustentando
que passou a sofrer descontos mensais indevidos sob rubrica diversa, com juros rotativos e sem abatimento do principal, gerando endividamento perpétuo.

Alega ainda que os contratos aplicaram taxas de juros abusivas, superiores à média do mercado divulgada pelo Banco Central, e que não foi devidamente informada sobre a natureza da contratação, o que configura violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

A parte ré, por sua vez, apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação eletrônica, com documentos que comprovariam a adesão e a disponibilização do crédito. A autora impugnou a defesa, reiterando a ausência de consentimento válido e a falta de prova sobre o envio do cartão ou a ciência do modelo contratual firmado.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência
integral dos pedidos.

Eis o teor da sentença, no que
pertine
:

“
[...]

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a

parte requerida comprovou a existência de contratação formal, apresentando os

contratos de no 649008 e no 300086339-3, ambos denominados "Contrato de

Saque de Cartão Benefício Consignado SOS Bolso", assinados

eletronicamente pela autora, com coleta de biometria facial e documentos de

identificação – id no 207871740
.

[...]

O primeiro contrato (no 649008), firmado em 19/06/2024, prevê

o valor total da parcela/mês de R$ 56,54, com taxa de juros de 4,95% ao mês

(78,56% ao ano), pelo prazo de 96 meses, com valor bruto de R$ 1.131,17 e

valor líquido de R$ 1.093,10.
O segundo contrato (no 37097720), firmado em 21.06.2024,

prevê o valor total da parcela/mês de R$ 59,65, com taxa de juros de 4,95% ao

mês (78,56% ao ano), pelo prazo de 96 meses, com valor bruto de R$ 1.129,21 e

valor líquido de R$ 1.094,00.

A requerida também apresentou comprovante de transferência

eletrônica (TED) para a conta da autora, demonstrando a disponibilização dos

valores contratados – id no 207874692.

Ambos os contratos são oriundos de Contrato de Cartão de

Crédito Digital de Benefícios SOS Bolso, portanto correto
está
os descontos em

folha de pagamento como cartão de crédito, nenhuma irregularidade ou fraude a

ser reconhecida.

No caso a principal característica seria a disponibilização de

limite rotativo para uso contínuo, originando as cédulas, vinculadas ao Contrato

de Cartão de Crédito Digital de Benefícios SOS Bolso.

Em outro ponto, conforme documentação juntada pela

requerida, os juros contratados foram de 4,95% ao mês (78,56% ao ano), taxa

que não se mostra abusiva quando comparada às taxas praticadas no mercado

para a modalidade contratada, conforme informações do Banco Central

apresentadas pela requerida.

[...]

Da mesma forma, não há que se falar em repetição de indébito,

uma vez que os valores descontados correspondem ao contrato celebrado entre as

partes, não havendo cobrança indevida a ser restituída.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos

autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C

OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO C/C

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DA FORMA SIMPLES E PEDIDO DE

TUTELA DE URGÊNCIA e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no

que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e

honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir

do ajuizamento da ação.

[...]”.
(Id
. 327567862
).

Inicialmente, releva destacar que os contratos celebrados entre instituições financeiras e consumidores, mormente quando veiculam produtos padronizados e de adesão, submetem-se integralmente ao regime
protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão expressa do art. 3o, § 2o, da referida norma.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da alegação da parte autora/apelante de que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo procurado a instituição recorrida com o objetivo de obter empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Alega que, embora tenha assinado termo contratual, jamais recebeu cartão, tampouco fatura mensal, e que os descontos mensais se deram de forma rotativa, sem abatimento do principal da dívida, em clara desvantagem econômica.

Examinando o
s
instrumento
s
contratua
is
acostado
s
aos autos (Id.327567856
, fls. 1/50
), verifica-se que, embora formalmente caracterizado como “
contrato de cartão digital de benefícios
sos
bolso
”, o conteúdo do contrato não apresenta informações claras, ostensivas e suficientes para que o consumidor médio compreenda a real natureza da operação contratada, tampouco os riscos econômicos atrelados ao funcionamento da Reserva de Margem Consignável – RMC.

Constata-se, ademais, que o contrato autoriza o desconto mensal mínimo em folha de pagamento, com renovação contínua do saldo devedor, mecanismo típico do cartão de crédito, mas que, por sua similaridade com o empréstimo consignado, gera legítima confusão no consumidor, especialmente se hipossuficiente ou alheio às nuances do mercado financeiro, como é o caso da parte autora.

Soma-se a isso o fato de que as transferências bancárias realizadas em favor da autora
,
TED no valor de R$
1.094,00 (mil e noventa e quatro reais
, Id.
327567857 -
fl.
2), e R$ 1.575,66 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos, Id. 327567857 -fl. 3),
não se referem à utilização
de limite rotativo para compras ou saques em cartão, mas à disponibilização direta de valores, como se dá nos empréstimos pessoais.

Tal elemento revela o desvirtuamento do modelo contratual apresentado, pois, embora formalmente nominado como “
contrato de cartão digital de benefícios
sos
bolso
”, o contrato não se presta às finalidades típicas dessa modalidade, servindo, na prática, como simulação de empréstimo com encargos mais onerosos e margens de consignação artificiosamente ampliadas.

Nesse cenário, resta evidente a quebra dos deveres de informação e transparência contratual (
arts
. 6o, III, e 39, V, do CDC), comprometendo a manifestação de vontade da autora e ensejando a requalificação jurídica da contratação para empréstimo consignado convencional, conforme vem reconhecendo esta Corte Estadual em precedentes similares
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1021708-68.2021.8.11.0003, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje
30/01/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT.
RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

A
ssim, uma vez constatado que
a instituição financeira induziu o consumidor a erro, impondo modalidade contratual mais onerosa e menos transparente,
impõe-se a
conversão da avença para empréstimo consignado, com incidência das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, apurando-se eventual excesso mediante liquidação.

Ademais, c
onforme se extrai do REsp 1.061.530/RS, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critérios objetivos para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, estabeleceu que a comparação entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central é o parâmetro adequado para o controle judicial, sendo considerado indício suficiente de descompasso contratual quando a taxa ultrapassa significativamente a referência, notadamente quando superior a 1,5 vez, ao dobro ou ao triplo da média, circunstância que evidencia onerosidade excessiva e violação do dever de informação.

In
verbis
:

“[...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável
para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
PáduaRibeiro
, DJ de 24.09.2007) da média.
[...]
”.(
STJ, Segunda Seção, REsp 1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
10/3/2009).

No caso concreto, a disparidade é evidente: no contrato de junho de 2024,
pactuou-se 4,95% a.m
., enquanto a média era de aproximadamente
1,76% a.m
.; no segundo contrato, de fevereiro de 2025, fixou-se
3,60% a.m.
frente à média de
1,91% a.m
.
(
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
)
.

Ambas as operações superam, com folga, os limites reconhecidos pelo STJ como indicativos de abusividade, revelando comprometimento do equilíbrio contratual e reforçando a necessidade de adequação das avenças às condições aplicáveis ao empréstimo consignado tradicional, com incidência das taxas médias de mercado e apuração do eventual excesso em liquidação.

Diante desse contexto probatório e jurídico, impõe-se a reforma da sentença, uma vez que restou demonstrado que a contratação formalizada sob a nomenclatura de “
contrato de cartão digital de benefícios
sos
bolso
” não traduz a real natureza econômica da operação, tampouco foi precedida de informações claras e adequadas aptas a permitir consentimento válido.

Soma-se a tais irregularidades a comprovada abusividade das taxas de juros pactuadas, que se revelam significativamente superiores às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações equivalentes, ultrapassando os parâmetros admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como limites razoáveis de variação.

Esse conjunto de fatores
,
deficiência informacional, desvirtuamento da modalidade contratual e onerosidade excessiva decorrente da fixação de juros muito acima da média
,
evidencia violação aos deveres de informação, transparência e equilíbrio contratual, impondo a requalificação jurídica da avença para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado e apuração do eventual excesso em liquidação de sentença
,
com restituição simples, tal como expressamente requerido na petição inicial e nas razões recursais.

Ausente pedido de repetição em dobro e, sobretudo, inexistindo demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira
,
requisito exigido pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, não há falar em restituição em dobro.

No tocante aos consectários legais, cumpre observar que a Lei n. 14.905/2024, publicada em 1o/07/2024, alterou substancialmente a disciplina da correção monetária e dos juros de mora prevista nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passando a exigir, nas hipóteses em que não houver pactuação

ou previsão legal específica:

a) correção monetária pelo IPCA;

b) juros de mora com base na Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária aplicável.

A norma passou a produzir efeitos 60 dias após sua publicação (art. 5o, II).

N
esse cenário, e em consonância com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Tema 112, entendo que:
i)
Até a data de início da vigência dos efeitos da Lei 14.905/2024, devem ser aplicados os critérios anteriormente fixados pela jurisprudência consolidada, notadamente a Taxa Selic, que, por sua natureza híbrida, já abrange a correção monetária e os juros de mora;

ii
)
A partir da vigência dos efeitos da nova lei, incidirão IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, a Taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, conforme determinam os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Tais critérios deverão orientar a fase de liquidação, assegurando precisão no cálculo dos valores eventualmente pagos a maior.

Por conseguinte, fica prejudicado o recurso da instituição financeira, cujo objeto restringia-se à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, uma vez que tais verbas foram inteiramente substituídas em razão da inversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso interposto pela parte adversa.

Assim, a pretensão recursal da instituição financeira perde seu objeto, não subsistindo fundamento para a reanálise dos honorários originalmente fixados, os quais deixam de produzir efeitos diante da nova distribuição da sucumbência estabelecida neste julgado.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL

provimento ao recurso de MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA, para:

i)
requalificar as contratações impugnadas para a modalidade de empréstimo consignado tradicional;

ii
)
determinar que os valores disponibilizados à consumidora sejam recalculados segundo as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de crédito consignado, vigentes à época de cada contratação;

iii
)
determinar a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, mediante confronto entre os valores descontados e aqueles devidos à luz das taxas médias;

iv
)
fixar os consectários legais da condenação da seguinte forma:
a
) até o início dos efeitos da Lei no 14.905/2024, aplicar-se-á a Taxa Selic, conforme orientação do STJ (Tema 112);
b)
a partir do início da vigência dos efeitos da referida lei, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA, cumulada com
juros legais calculados pela Taxa Selic deduzida do índice de atualização, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Em razão da reforma do julgado e da consequente inversão substancial da sucumbência, resta prejudicado o recurso de
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A.
, que visava exclusivamente à majoração dos honorários fixados na sentença, os quais foram substituídos pelo novo regime de sucumbência ora estabelecido.

Por conseguinte,
impõe-se a inversão da sucumbência, reconhecendo-se que a instituição financeira ré restou integralmente sucumbente quanto ao mérito da demanda. Assim,
condeno
a instituição financeira com a totalidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, percentuais estes que se mostram adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, indeferindo-se o pedido da autora de majoração para 20%, por ausência de justificativa excepcional apta a afastar o parâmetro legal ordinário.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025